Tribunal: TJBA
Processo: 8001414-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001414-08.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: OSMARIO ANDRADE SOUZA Advogado(s): BRUNO LUCAS DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO LEGAL. COMPROVAÇÃO DE RENDA MENSAL MODESTA E EXISTÊNCIA DE DIVERSAS DÍVIDAS. SITUAÇÃO FINANCEIRA ATUAL COMPROMETIDA. ACESSO À JUSTIÇA. GARANTIA CONSTITUCIONAL. RECURSO PROVIDO. O benefício da gratuidade da justiça pode ser concedido à pessoa natural ou jurídica que comprovar insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, nos termos do art. 98 do CPC. A alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, conforme dispõe o art. 99, § 3º do CPC, e a assistência por advogado particular não impede a concessão do benefício (art. 99, § 4º do CPC). A análise da hipossuficiência não deve se restringir ao patrimônio declarado, mas também à efetiva disponibilidade financeira atual para arcar com as custas processuais sem comprometer o sustento próprio ou familiar. No caso concreto, apesar de constar na declaração de imposto de renda a propriedade de alguns bens, o Agravante comprovou enfrentar dificuldades financeiras atuais, com renda mensal modesta e diversas dívidas vencidas que comprometem significativamente sua capacidade financeira. A garantia do acesso à justiça, princípio fundamental previsto no art. 5º, XXXV da Constituição Federal, deve ser assegurada àqueles que demonstram não dispor de recursos suficientes para arcar com as custas processuais sem comprometer seu sustento. Recurso provido para conceder ao Agravante o benefício da gratuidade da justiça. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº 8001414-08.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante OSMARIO ANDRADE SOUZA e como Agravado, BANCO ITAUCARD S.A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada em sistema. Dr. Rosalvo Augusto Vieira da Silva Relator substituto